Tribunal: TJDFT
Processo: 0701409-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701409-27.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE GOMES, MARIA MARIZA GOMES AGRAVADO: RODRIGO LUCENA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 60554494 interposto por DENISE GOMES e MARIA MARIZA GOMES contra decisão ID 197706448 proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual de no 0715789-86.2024.8.07.0001 ajuizada pelas partes agravantes em desfavor de RODRIGO LUCENA MACHADO, indeferiu o pedido de apreensão do veículo em sede de tutela de urgência. Preparo recolhido, ID 61361427. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. A concessão do pedido liminar requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento quanto do perigo de dano. Contudo, verifica-se, por ora, a ausência do primeiro requisito, considerando a necessidade de maior instrução probatória. Afinal, não há qualquer extrato da conta indicada no parágrafo único da terceira cláusula do contrato ID 194387021, sendo que as fichas juntadas aos autos sob o ID 194387018 carecem de qualquer referência ao veículo em disputa. Diante disso, faltam elementos nesta fase inicial do processo para caracterizar de forma clara a inadimplência que justifique a restituição do automóvel com base na quarta cláusula do negócio jurídico entabulado em sede de tutela de urgência, razão pela qual se mostra prudente aguardar a manifestação do órgão colegiado sobre a procedência ou não da medida requerida. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital